Tribunal: TJSP
Processo: 1015067-77.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. FIADOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DE SUA CONDENAÇÃO. DESACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A NOTIFICAÇÃO POR ELE ENVIADA AOS LOCADORES NÃO CHEGOU A TER EFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO À ÉPOCA EM QUE O CONTRATO SE ENCONTRA EM VIGOR POR PRAZO DETERMINADO. RESPONSABILIDADE QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. FIADOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DE SUA CONDENAÇÃO. DESACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A NOTIFICAÇÃO POR ELE ENVIADA AOS LOCADORES NÃO CHEGOU A TER EFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO À ÉPOCA EM QUE O CONTRATO SE ENCONTRA EM VIGOR POR PRAZO DETERMINADO. RESPONSABILIDADE QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Durante o transcurso do contrato de locação por prazo determinado, o fiador dirigiu notificação aos locadores, objetivando alcançar a sua exoneração. Entretanto, durante esse período de vigência, não tem eficácia a notificação; ela só poderá operar os seus efeitos após o esgotamento do prazo, quando se dá a prorrogação do prazo indeterminado. Não é possível a exoneração enquanto vigora o contrato por prazo determinado, pois implicaria a sua alteração por simples manifestação unilateral de vontade, o que é inadmissível, nos termos do artigo 835 do Código Civil c.c. artigo 40, X, da lei 8.245/91. 2. Tendo o contrato locatício findado prematuramente, não há como colocar em dúvida a persistência da responsabilidade do fiador, o que determina o prevalecimento de sua condenação. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária em 15% do valor atualizado da condenação.